Tribunal: TJDFT
Processo: 0717146-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. ART. 523 DO CPC C/C ART. 356, §2o, DO CPC/2015.

1. Não obstante a possibilidade de se prosseguir com o cumprimento de sentença em relação às parcelas incontroversas, tem-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de entender que a expressão “decisão sobre parcela incontroversa” do art. 523 do CPC/2015 refere-se à hipótese do art. 356, §2o, do CPC/2015, em que parte do mérito é julgada antecipadamente, por decisão interlocutória.

2. Verificado que o executado recorreu da decisão que homologou a liquidação de sentença apenas quanto ao termo final da mora do débito, não se verifica possível prosseguir com o cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, consubstanciada nas parcelas com termo final da mora defendido pelo executado.

3. Recurso conhecido e improvido.